Tribunal: STF
Processo: ARE 1427675
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL – NULIDADE DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA QUE NÃO ESTÁ OBRIGADA A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS PONTOS – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO LOCAL – PRINCÍPIO FEDERATIVO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO FEDERAL – INTEMPESTIVIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – INOCORRÊNCIA – PROCESSO QUE FICOU SUSPENSO – DEMORA QUE NÃO TROUXE PREJUÍZO AO RECORRENTE – AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO ESPECÍFICA EM PORTARIA – DOCUMENTO QUE FAZ REFERÊNCIA A MEMORANDO – IMPUTAÇÃO CLARA QUE PERMITE O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – DA ILEGALIDADE DA AVALIAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE INGRESSO NO MÉRITO DA DECISÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE NÃO DIZ RESPEITO A APLICAÇÃO DE SANÇÃO – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ILEGALIDADE DA EXONERAÇÃO APÓS A ESTABILIDADE – SERVIDOR QUE NÃO FOI APROVADO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE AQUISIÇÃO DE ESTABILIDADE – APLICAÇÃO DO ART. 41, §1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM – PROCESSO QUE NÃO TEM NATUREZA DISCIPLINAR – LASTRO EM FATOS DIVERSOS – MULTA POR OPOSIÇÃO DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS – AFASTAMENTO. 1. De acordo com o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses aduzidas pelas partes, mas somente sobre aquelas que puderem infirmar a decisão. Mais a mais, a eficácia devolutiva do recurso de apelação permite a reanálise em sede recursal dos temas devolvidos. 2. Observado o princípio federativo, torna-se inaplicável a regra da prescrição intercorrente prevista pela Lei Federal nº 9.873/99, mormente porque se estaria impondo regra federal em âmbito municipal. Considerando a existência de regras próprias, em sede local, estas devem ser utilizadas em detrimento das regras federais. 3. Não ocorre intempestividade do processo administrativo que restou suspenso por condições relevantes. Não bastasse, o não atendimento do prazo de 90 (noventa) dias não trouxe qualquer prejuízo ao recorrente. 4. A Portaria que inicia o procedimento traz informação expressa acerca do memorando de avaliação, do qual consta o fundamento do início do procedimento. Destarte, o servidor tinha as bases materiais para apresentar defesa em Processo Administrativo. 5. É impossível ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito do ato administrativo que compreendeu que o servidor não teria cumprido os requisitos mínimos para a aprovação em estágio probatório. Mais a mais, o desligamento do servidor com base na reprovação não ostenta natureza de penalidade administrativa, de modo que não cabe avaliar a proporcionalidade e a razoabilidade da medida tomada pela Administração Pública. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 6. Uma vez que o servidor não tenha sido aprovado em estágio probatório, não houve aquisição de estabilidade, nos termos do art. 41, §4º, da Constituição da República, de modo que o desligamento é plenamente possível. 7. Desligamento por reprovação em estágio probatório não tem natureza de penalidade administrativa, não se baseando em qualquer falta funcional. Dito isto, é pouco mais do que evidente que o Processo Administrativo Disciplinar e o Processo Administrativo que implicou o desligamento possuem naturezas diversas, sendo um para imposição de sanção e o outro avaliação quanto a manutenção do servidor nos quadros da Administração. 8. Multa por embargos meramente protelatórios que deve ser afastada, mormente porque se trate de exercício do direito recursal previsto em legislação processual. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XXXVI e LXXVIII; 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente